Tribunal: TJMT
Processo: 1038381-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038381-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JULIANA DE JESUS CARVALHO BONFIM - CPF: 098.194.919-32 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. plano de saúde. cirurgia pós-bariátrica. cirurgia plástica reparadora. tutela de urgência indeferida. ausência de prova inequívoca do caráter funcional dos procedimentos. necessidade de dilação probatória. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Danos Morais.
A agravante requer o custeio, pela operadora Unimed Cuiabá, de procedimentos cirúrgicos
indicados como reparadores, decorrentes de perda ponderal após cirurgia bariátrica.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem caráter funcional ou meramente estético, a fim de atrair a cobertura obrigatória pelo plano de saúde;
(
ii
)
verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

iii
. razões de decidir

3.
O exame do agravo de instrumento limita-se à análise da correção técnica da decisão recorrida, vedando-se o avanço sobre matérias de mérito ainda não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

4.
A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.069 admite a cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, desde que comprovado seu caráter funcional ou reparador,
sendo lícito à operadora questionar a indicação mediante junta médica ou instrução probatória.

5.
A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela na ausência de comprovação inequívoca da natureza reparadora dos procedimentos, diante de dúvidas razoáveis que demandam dilação probatória e eventual perícia.

6.
O relatório médico apresentado, por ser unilateral, não supre, nesta fase processual, a exigência de demonstração robusta e imparcial da urgência e da funcionalidade das cirurgias postuladas.

7.
A ausência de documentos clínicos complementares e a diversidade dos procedimentos pleiteados justificam a prudência na análise liminar, com vistas à preservação do contraditório e à produção de prova técnica.

8.
Não restou evidenciado perigo de dano irreparável ou risco imediato à saúde da autora que justifique a antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, considerando também o risco de irreversibilidade da medida.

9.
A manutenção da decisão agravada não impede o reexame da matéria em momento processual oportuno, caso sobrevenham elementos probatórios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O deferimento de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia plástica pós-bariátrica exige demonstração inequívoca do caráter funcional ou reparador dos procedimentos indicados.
2.
A ausência de prova técnica imparcial e de urgência médica imediata justifica o indeferimento da medida liminar e recomenda a instauração do contraditório e da instrução probatória.
3.
A existência de dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos afasta a cognição sumária e impede o custeio antecipado por parte da operadora.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, caput e § 3o; Lei 9.656/1998; CDC,
arts
. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, Tema Repetitivo
1.069.
TJMT
, N.U 1035442-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Re
genold
Fernandes, j. 25.11.2025;
TJMT
, N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024
;
TJMT
, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.08.2024
;
TJMT
, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JULIANA DE JESUS CARVALHO BONFIM

contra decisão proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais (Processo no 1097230-45.2025.8.11.0041), que
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência
requerida para compelir a operadora de plano de saúde,
Unimed Cuiabá
, a autorizar integralmente a realização de diversos procedimentos cirúrgicos de natureza alegadamente reparadora, indicados em relatório médico anexado à inicial.

Nas razões de Id.
325602388
, a
agravante afirma que, após submeter-se a cirurgia bariátrica com perda de aproximadamente
27 kg
, passou a apresentar excesso de pele em diversas regiões do corpo, com prejuízos físicos e psicológicos.

Alega que as cirurgias pretendidas integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem caráter reparador, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ, inclusive no
Tema Repetitivo 1069
.

Aduz que a negativa de cobertura por parte do plano de saúde violaria o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo a urgência das
intervenções atestada pelo médico responsável, Dr.
Rodrigo Bernardino
, cujo relatório foi anexado aos autos (Id. 325607397).

Com essas considerações, pleiteia o
provimento do recurso
, determinando que a Parte Agravada autorize e custeie os procedimentos recomendados pelo médico.

A
liminar
foi
indeferid
a
(
I
d
.
326054367
).

A

a
gravada
apresent
ou as
contrarrazões
(I
d
.
331334867
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo, e a agravante é beneficiária da justiça gratuita.

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
, razão pela qual a cognição desta instância se restringe ao exame do
acerto ou desacerto técnico
da decisão recorrida, sendo vedado avançar sobre matérias de mérito não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à
obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos plásticos alegadamente reparadores
, prescritos a paciente submetida à cirurgia bariátrica.

Ao apreciar a tutela de urgência, o Juízo a quo indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“
(...) Em
análise ao caso concreto, embora a parte autora fundamente sua pretensão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.069, a concessão da medida liminar exige uma análise criteriosa dos seus requisitos autorizadores, que, neste momento, não se encontram integralmente preenchidos.

A probabilidade do direito, ainda que amparada em relevante precedente, depende da comprovação inequívoca do caráter reparador ou funcional dos procedimentos.

Ademais, o relatório médico apresentado, por ser documento unilateral, não é suficiente, por si só, para afastar por completo a necessidade de dilação probatória, onde se poderá aferir, sob o crivo do contraditório, a natureza de cada intervenção cirúrgica pleiteada.

Quanto ao perigo de dano, requisito indispensável, não se vislumbra, pelos documentos acostados, uma situação de urgência ou emergência que imponha a realização imediata das cirurgias, sob risco iminente à vida ou de dano irreparável à saúde da autora.

As condições descritas, embora causem desconforto e aflição, não se enquadram no conceito estrito de urgência que autoriza a concessão da tutela antes da oitiva da parte contrária.

Adicionalmente, milita em desfavor da pretensão liminar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, previsto no § 3o do art. 300 do CPC.

O deferimento da medida implicaria a realização de procedimentos de alto custo, cujo ressarcimento pela parte autora, que pleiteia a gratuidade da justiça, seria de difícil ou impossível efetivação caso a demanda seja julgada improcedente ao final.

Dessa forma, este juízo alinha-se ao posicionamento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em casos de natureza similar, tem privilegiado a instauração do contraditório e a dilação probatória antes da concessão de medidas de caráter satisfativo e de alto custo.

Tal prudência visa resguardar o devido processo legal, permitindo que a controvérsia sobre o caráter efetivamente reparador dos procedimentos seja analisada com base em um conjunto probatório mais robusto, evitando-se decisões prematuras de difícil reversão.

Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (Id. 212432827 – autos de origem
)
.
”

Após detida análise, concluo que o recurso
não comporta provimento
.

É certo que, não raras vezes, pacientes
pós-bariátricos
necessitam de cirurgias reparadoras para tratar consequências da perda ponderal acentuada, que podem ocasionar dermatites, limitações funcionais e desconfortos relevantes. Contudo, a relação contratual é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
e pela
Lei n. 9.656/1998
, que admitem a exclusão de procedimentos
meramente estéticos
, salvo quando demonstrada a sua imprescindibilidade para a preservação ou o restabelecimento da saúde do beneficiário.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.069
, firmou a tese de que:

“
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade
mórbida.”

No mesmo precedente, todavia, ressalvou-se que:

“Havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial (...), sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, ao qual não se vincula o
julgador.”

Em outras palavras, o reconhecimento do dever de custeio
não é automático
: exige exame
casuístico
acerca da natureza efetiva dos procedimentos, preferencialmente amparado em prova técnica e em elementos produzidos sob contraditório. Havendo dúvida razoável sobre o caráter reparador/funcional ou estético, a controvérsia reclama
instrução probatória
, com possibilidade de
perícia médica imparcial
.

No cas
o, embora o relatório médico (Id.
325607397) subscrito pelo cirurgião assistente descreva queixas físicas (p.ex., d
ermatites, dor lombar
e
diástase abdominal
) e repercussões psíquicas (p.ex.,
ansiedade e
dismorfia
corporal
), trata-se de documento particular, cujo conteúdo, por si só,
não afasta a necessidade de prova complementar
, especialmente diante da extensão e heterogeneidade dos procedimentos postulados.

Além disso, não foram trazidos aos autos, ao menos nesta fase,
documentos clínicos adicionais
(como laudos/relatórios de dermatologista, ortopedista, fisioterapeuta ou psiquiatra), tampouco avaliação por
junta médica independente
ou
perícia judicial
, capazes de robustecer, de modo inequívoco, o caráter funcional e a urgência de
cada
intervenção indicada.

Com efeito, o rol pleiteado abrange múltiplas cirurgias (
toracoplastias
e
dermolipectomias
em diferentes regiões, inclusive reconstrução mamária com prótese
), circunstância que, em cognição sumária, evidencia
dúvida razoável
quanto à natureza funcional de todos os procedimentos, recomendando-se o aprofundamento instrutório.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.069, reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando comprovada sua natureza funcional, admitindo, porém, controvérsia técnica a ser dirimida por junta médica ou instrução
probatória.”
(TJMT - N.U 1035442-56.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 28/11/2025)

Quanto ao
perigo de dano
, não se extraem dos autos elementos suficientes, com o grau de convencimento exigido para a tutela provisória, a indicar que a postergação do procedimento — até a adequada instrução — acarretará
prejuízo irreparável
à saúde da agravante. Embora o relatório médico mencione desconfortos e limitações, tais informações, isoladamente, não demonstram urgência médica iminente, à luz do conceito adotado pela
Resolução CFM n. 1.451/95
.

Some-se a isso que a ausência de documentação clínica complementar, especialmente emitida por especialistas diversos, fragiliza a demonstração de risco concreto de agravamento significativo caso as cirurgias não sejam imediatamente realizadas.

Ressalte-se, ainda, que os procedimentos postulados ostentam, em princípio, caráter
eletivo
, não se evidenciando vínculo imediato com preservação de função vital ou risco iminente à integridade da paciente, o que, nesta etapa, recomenda a manutenção do indeferimento.

Importa frisar que a decisão agravada
não encerra
a pretensão autoral: apenas posterga a análise para momento processual mais adequado, no qual se assegurem o contraditório e, se necessário, a produção de prova pericial, a fim de delimitar com precisão a natureza e a necessidade dos procedimentos.

A propósito, é o entendimento desta egrégia Corte:

“(...) 1. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.

2. Inexistindo evidência de perigo de dano imediato, indefere-se antecipação de tutela que visa cirurgia reparadora pós-bariátrica. (...)”. (TJMT, N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/05/2024, publicado no DJE 15/05/2024)

“Prudente o aguardo da instrução processual quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreparável na paciente. Assim, a ausência da demonstração do perigo de dano permite a revogação da decisão que compeliu a operadora do plano de saúde a custear o
procedimento.”
(TJMT, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024, publicado no DJE 28/08/2024)

“(...) Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa, prima facie, risco de vida à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar initio litis.

Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio (...) é extremamente controversa (...), limitando-se o Judiciário, no momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos
autos.”
(TJMT, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 18/08/2023)

Por fim, registre-se que a manutenção da decisão recorrida não impede eventual deferimento futuro, caso, no curso da instrução, reste demonstrado que
os procedimentos vindicados possuem caráter
reparador/funcional
e se mostram necessários ao restabelecimento da saúde da beneficiária.

Assim, diante da ausência, nesta fase, dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, e considerando, ainda, o risco de irreversibilidade inerente ao custeio imediato de procedimentos de elevado custo,
mostra-se escorreita
a decisão objurgada.

Por todo o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026